Tribunal: STF
Processo: ARE 672918
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-10-30
Data de publicação: 2012-10-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. RECURSO DE REVISTA. PEDIDO DE NULIDADE DA SENTENÇA. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA 279 DO STF.



    1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se inexiste questão constitucional, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da Constituição Federal). 



    2. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes. 



    3. A Súmula 279/STF dispõe verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 



    4. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.



    5. In casu o acórdão originariamente recorrido assentou: “RECURSO DE REVISTA. NULIDADE DA SENTENÇA. PARCIALIDE DO PERITO. Não há que se falar em nulidade na sentença conquanto registrado pelo Regional que as provas foram apreciadas em conjunto, não tendo o juízo somente o laudo pericial como fundamento do entendimento adotado e, ainda, não houve julgamento contrário às provas dos autos, uma vez que a matéria tratada nos autos detinha natureza controvertida, ensejando interpretações diversas. A decisão revela-se perfeitamente razoável e condizente com a sistemática processual em vigor, tendo sido franqueado às partes o acesso ao Judiciário e também assegurado o direito ao devido processo legal, sendo garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa, até mesmo no que concerne ao duplo grau de jurisdição. Recurso de revista não conhecido. PRINCÍPIO DA ADEQUAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. APELAÇÃO X RECURSO ORDINÁRIO. Não se constitui em erro grosseiro quando a parte, apesar de intitular o recurso de maneira equivocada, respeita os requisitos do recurso a que pretende interpor. A decisão do Regional encontra amparo no princípio da fungibilidade, pois o emprego é viável quando as razões recursais satisfazem os requisitos de admissibilidade pertinentes ao recurso cabível, e desde que o equívoco decorrente da interposição do apelo não corresponda a erro grosseiro. Recurso de revista não conhecido. DIFERENÇAS SALARIAIS. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. O Regional, analisando as provas constantes nos autos, entendeu que o Reclamante não exercia as atividades de Diretor Financeiro. Ante o não preenchimento dos requisitos do artigo 461 da CLT, não há que se falar em diferenças salariais por equiparação. Recurso de revista não conhecido. SISTEMA BENEFLEX. NATUREZA SALARIAL. O recurso encontra-se desfundamentado, pois a parte não indica qualquer dispositivo tido por violado ou divergência jurisprudencial. Recurso de revista não conhecido. DIÁRIAS. NATUREZA SALARIAL. Conforme consignado nos autos, as reclamadas alegaram que a alteração visou a beneficiar seus empregados, e contestaram o fato de que as diárias não excediam de 50% do salário percebido pelo reclamante, e o reclamante não se desincumbiu do ônus que lhe competia acerca dos prejuízos sofridos com a alteração salarial. Recurso de revista não conhecido. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. Esta Corte já sedimentou o seu entendimento no sentido de que, atendidos os requisitos da Lei nº 5.584/70 (artigo 14, § 2º), para a concessão da assistência judiciária, basta a simples afirmação do declarante ou de seu advogado, na petição inicial, para considerar configurada a sua situação econômica. Inteligência da Orientação Jurisprudencial nº 304 da SBDI-1. Recurso de revista conhecido e provido, no ponto”.



    6. Agravo Regimental desprovido.